Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-95.2021.8.11.0088
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000194-95.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR ALVES FIGUEREDO - CPF: 072.807.711-65 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), JEAN PAULO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 022.840.051-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIENIFFER KELLY FERNANDES SCHULZ - CPF: 061.852.701-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUELICE ALVES GOMES - CPF: 610.406.812-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ASSISTENTE), MARTA NEVES DA SILVA - CPF: 058.825.004-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.008.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 482.070.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NEVES DA SILVA (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, “CAPUT” NA FORMA DO ART. 40, VI, ART. 35, “CAPUT” TODOS DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARECER MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RECORRIDOS.
OCORRÊNCIA
. CERTIDÃO DE ÓBITO CONSTANTE NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
INVIABILIDADE
.

AUSÊNCIA DE PROVA APTA PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE NÃO TINHAM CONHECIMENTO DOS APELADOS ESTAREM ENVOLVIDOS NO CRIME DE TRÁFICO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme se infere da certidão de óbito, sobreveio aos autos a notícia de falecimento de um dos apelados. Vê-se do referido documento que o acusado faleceu em 28 de maio de 2022, fato este que esvazia o objeto do recurso ministerial com relação a ele, em face da perda superveniente do interesse recursal, em conformidade com o artigo 107, inciso I, do Código Penal.

2.
Com efeito, a respeito das referidas capitulações contra os acusados, não verifico nos autos elemento capaz de comprovar, com a certeza necessária, estarem eles associados, de forma permanente, à prática do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Aripuanã/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu os recorridos do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35,
caput
, na forma do art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06), por insuficiência probatória (ID 174866014).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação dos apelados pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico com causa de aumento (ID 174866020).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 174866022), com manifestação sobre o óbito de Paulo Henrique da Silva (ID 174866023, 174866005). Por fim, o Ministério Público opinou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelado falecido e, no mérito, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 175604192).

V O T O R E L A T O R

Conforme se infere da certidão de óbito (ID 174866004) sobreveio aos autos a notícia de falecimento do apelado
Paulo Henrique da Silva
.

Vê-se do referido documento que o acusado faleceu em 28 de maio de 2022, fato este que esvazia o objeto do recurso ministerial com relação a ele, em face da perda superveniente do interesse recursal, em conformidade com o artigo 107, inciso I, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente.”

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado”

(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005).

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do apelado
Paulo Henrique da Silva
, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 62 do Código de Processo Penal, e, por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recurso ministerial com relação a ele.

Para adentrar ao mérito, colaciono trecho na sentença combatida para análise da absolvição no delito de tráfico de drogas:

“(...)
O caso em tela passa pela necessária análise da prova produzida em juízo, haja vista que a quantidade de substâncias apreendidas é irrelevante para caracterizar a mercancia, mais se assemelhando a porções de consumo próprio, o que implicaria a imputação dos réus no art. 28 da Lei 11.343/2006. Por este motivo, mister sejam analisados os testemunhos colhidos durante a instrução processual, destacando-se aquilo de mais pertinente para o caso em espeque:

Depoimento de Dhieniffer Kelly Fernandes Schultz
: Que o Carlos confirmou que vendia drogas junto com o Josimar; Que ela foi dormir na casa do Carlos; Que ele disse que estava preocupado e teria que vender a moto porque estava sem dinheiro para pagar o que ele tinha pegado; Que não sabe se o Carlos vendia drogas junto com o Josimar para o Paulão; Que o Carlos tinha pegado droga junto com o Josimar; Que a mãe do Carlos confiscou a droga que era a parte dele; Que ele estava com medo de perguntar para a mãe, então disse que venderia a moto para pagar a dívida. Que o Carlos mostrou uma foto do Paulão; Que não usa drogas, apenas cigarro; (...) Que sabia que ele fumava, mas não que usava outro tipo de droga; Que só soube que o Carlos vendia drogas no dia em que ele estava preocupado e contou a história; Que ele e o Josimar tinham pegado drogas para a venda, as quais eram divididas para ambos, antes da mãe do Carlos confiscar a sua parte; Que conheceu o Josimar, mas nunca conversou com ele; Que frequentava a casa do Carlos e conhecia a sua família; (...) Que nunca presenciou o Carlos ou o Josimar vendendo drogas para terceiros; Que só tomou conhecimento sobre as drogas no dia em que ele estava preocupado e perguntou se poderia contar algo; Que nunca imaginou que ele pudesse estar envolvido com drogas; (...) Que reafirma que nunca viu o Carlos comprar algum tipo de entorpecente; Que o Carlos mostrou uma foto do Paulo; Que houve um reconhecimento do Paulo, por foto, na Delegacia; Que antes de mostrarem a foto, perguntaram se ela o conhecia; Que o Carlos já teria mostrado uma foto do Paulo, mas que ela não o conhecia; Que ela e o Carlos conversaram apenas uma vez sobre o assunto; Que não sabe se o Carlos já teve outro tipo de crise anteriormente; Que não imaginava que o Carlos usava algum tipo de droga (...)”.

Como apontado, o testemunho acima é aquele conhecido com hearsay testimony, também conhecido como “
testemunha por ouvir dizer
” ou “testemunho indireto”.
Em nenhum momento a jovem presenciou o ex-namorado vendendo drogas, tampouco sua associação com Josimar ou Paulo
, apenas escutando dele que estava envolvido naquelas práticas.
Da mesma forma é o testemunho de Valmir Gomes de Oliveira
: “Que ficou sabendo, após o desenrolar dos fatos, que o Carlos Eduardo, seu enteado, estava vendendo drogas (...)”. Mais que uma testemunha de ouvir dizer, o padrasto apenas tomou conhecimento dos fatos após eles já se tornarem públicos, sendo seu testemunho completamente maculado pelas possíveis influências externas que sofrera.

Ainda menos conclusivo é o depoimento do Delegado Policial
, afirmado pelo Ministério Público como peça esclarecedora para os autos.
Ora, a autoridade apenas narrou os eventos de sua operação, sendo claramente perceptível ter sofrido enorme influência do estado de emoção apresentado pela mãe do adolescente
. O testemunho indireto é prova meramente acessória, não justificando a condenação com base apenas naquelas versões, conforme precisa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUPOSTA VÍTIMA QUE NEGOU EM JUÍZO A OCORRÊNCIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal local valeu-se principalmente dos depoimentos prestados pela suposta vítima e sua mãe à polícia, na fase extrajudicial, para concluir que a ofendida sofreu estupros e que o recorrente seria seu autor. Acontece que, quando ouvidas em juízo, essas duas testemunhas centrais negaram suas declarações anteriores, que não foram confirmadas sob o crivo do contraditório, como reconhece o acórdão recorrido. 2. O aresto apenas presumiu que as declarações da suposta vítima e de sua mãe em juízo seriam falsas, mas não apontou nenhum elemento de convicção nesse sentido. Foi necessária, por isso, a restauração da sentença absolutória. 3. É inviável a condenação lastreada unicamente em elementos informativos do inquérito, segundo o art. 155 do CPP. 4.
"O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu
" (AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2127586 GO 2022/0146931-8, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

Por outro lado, vejamos o que afirmou a testemunha Kaio Vinicius Mendes da Rosa:

“(...)
Que nunca viu o amigo envolvido com algum outro tipo de crime e nem se encontrando com pessoas que ele soubesse que era do tráfico;
Que não percebeu nenhum tipo de mudança de comportamento do amigo e que sempre foi o mesmo; Que nunca comentou sobre o Paulo ou “Paulão”; Que conheceu o Carlos Eduardo por nome na cidade, mas não sabia da ligação dele com o Josimar, porque só andava com os mesmos amigos sempre”.

Em resumo, nenhuma das testemunhas ouvidas jamais comprou drogas com os envolvidos, nem mesmo viram eles comprar.
A bem da verdade, as testemunhas sequer presenciaram os réus até mesmo consumindo drogas.
Por fim, a prova produzida girou muito mais sobre o adolescente do que relativamente às partes aqui acusadas, sendo elemento paupérrimos de convicção para a condenação.
Imperioso rememorar que o total de drogas apreendido nessa operação, mesmo considerando a prova afastada,
foi de robustas 6,2g de cannabis sativa, ou seja, aproximadamente seis cigarros para três envolvidos.

Em suma, não foi recolhido nenhum estoque de produtos que pudesse significar atividade de mercancia, tampouco elementos outros, corriqueiros, como balanças de precisão e sacos plásticos.

A dita associação para o tráfico, aparentemente, não tinha estoques, clientes, materiais de auxílio. Nesta esteira de elementos probatórios produzidos em juízo, forçoso reconhecer que os réus devem ser absolvidos, os termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de elementos a justificar a condenação.

De mais a mais, é sabido que para a configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma
estável e permanente
, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Com efeito, é requisito indispensável para a condenação por tal crime o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, em que a vontade de se associar seja clara juntamente à prática do delito visado.

No caso em exame, o ânimo de associação não está plenamente demonstrado, já que as provas colhidas durante a instrução criminal não revelaram com clareza que o apelados eram responsáveis pela mercancia ilícita de drogas, inexistindo entre eles a evidente divisão de tarefas, permanência e estabilidade.

Nessa toada, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES – 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 2. RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO PRIVILÉGIO PARA A PRIMEIRA APELANTE – PERTINÊNCIA – PROCESSO EM CURSO QUE NÃO OBSTA A BENESSE – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta. In casu, das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição.
2. Ocorrendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, possível a incidência do redutor do tráfico privilegiado, vez que“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)” (RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT. (N.U 1000808- 15.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Então, a respeito das referidas capitulações contra os acusados, não verifico nos autos elemento capaz de comprovar, com a certeza necessária, estarem eles associados, de forma permanente, à prática do tráfico de drogas.
Sendo assim, o recurso ministerial não comporta acolhimento.

Ante todo o exposto, preliminarmente, declaro extinta a punibilidade do apelado Paulo Henrique da Silva, nos termos do artigo 107, I do Código Penal. Conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólume os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024